Tribunal: TJSP
Processo: 1051517-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – DANOS MORAIS – Pretensão de restituição de valores descontados de folha de pagamento e indenização por danos morais. Autora que alega os valores foram descontados sob a justificativa de a autora ter percebido indevidamente adicional de insalubridade em anos anteriores.
Sentença de parcial procedência,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – DANOS MORAIS – Pretensão de restituição de valores descontados de folha de pagamento e indenização por danos morais. Autora que alega os valores foram descontados sob a justificativa de a autora ter percebido indevidamente adicional de insalubridade em anos anteriores.
Sentença de parcial procedência, para determinar a devolução pela Fazenda dos valores descontados indevidamente da servidora, em razão de terem sido recebidos de boa fé e por erro da Administração.
MÉRITO - Valores pagos voluntariamente pela Administração a título de adicional de insalubridade, posteriormente considerados irregulares, com consequente desconto - Presunção de boa-fé por parte do servidor no percebimento destes valores, que obsta sua devolução – Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara.
DANOS MORAIS – Não configuração - Situação narrada que não configura aborrecimento e frustração passível de indenização.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.